Tribunal: TJMT
Processo: 1060266-76.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060266-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLEIS PIRES TEIXEIRA - CPF: 555.194.151-53 (RECORRENTE), LARISSA FERNANDES DUARTE GONTIJO - CPF: 060.966.691-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERÊNCIA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que o processo comporta sobrestamento por se matéria afeta ao IRDR nº 11 do TJMT, o qual aguarda análise de embargos de declaração e, conforme art. 8º, §2º do PROVIMENTO-TJMT/CGJ N.º 9/2025 no caso do IRDR, a aplicação da tese firmada aos processos vinculados ao incidente somente ocorrerá após o julgamento do recurso especial ou extraordinário, se houver, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado dos referidos recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA ESCOLAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (AGOSTO/2020 A AGOSTO/2022). IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA APENAS EM SETEMBRO/2022. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO ART. 193 DA CLT E DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA DE LEI. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TESE FIXADA NO IRDR Nº 11 DO TJMT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO PRETENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ORLEIS PIRES TEIXEIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade ajuizada em face do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. O Recorrente busca o pagamento retroativo da referida verba, alegando que a função de vigia escolar é perigosa por natureza, equiparando-se à de vigilante (NR-16).

2.

A remuneração dos servidores públicos estatutários submete-se ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF) e à reserva de lei (art. 37, X, da CF). A concessão de adicionais remuneratórios exige previsão em lei específica do ente federado, sendo vedada a aplicação automática ou analógica de normas da CLT ou de Portarias do Ministério do Trabalho (NR-16) para criar obrigações pecuniárias ao erário municipal sem lastro normativo local.

3.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 11 (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000), fixou tese vinculante no sentido de que:
"A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica [...] não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013"
. Tal entendimento, por analogia e dever de uniformização, aplica-se aos municípios.

4.

O Poder Judiciário não possui função legislativa, sendo-lhe vedado aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou analogia. No caso concreto, o Município de Querência passou a pagar o adicional apenas em setembro de 2022. A inexistência de lei específica autorizativa da retroatividade impede o acolhimento do pedido referente ao período de 2020 a 2022.

5.

Ademais, o adicional de periculosidade é um "salário-condição", cujo pagamento depende da comprovação técnica da exposição ao risco acentuado. No caso dos autos, o Recorrente não colacionou Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) ou perícia contemporânea ao período de agosto/2020 a agosto/2022 que atestasse a periculosidade da atividade naquele intervalo fático. A implementação administrativa posterior não faz presumir a periculosidade pretérita, uma vez que as condições de trabalho e a segurança do local podem variar ao longo do tempo.

6.

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou corretamente as provas e aplicou o direito de forma acertada, não merecendo qualquer reparo.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026